Tribunal: TJDFT
Processo: 0729467-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MEDIDA CONDICIONADA À PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA DESARRAZOADA. ART. 535, § 4o, DO CPC. TEMA 28/STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu o prosseguimento do feito originário com relação à parcela incontroversa, em razão de decisão anterior que condicionou a expedição de requisição de pequeno valor à preclusão da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução.

2. A condicionante estipulada pelo Juízo de origem, com base no Poder Geral de Cautela, não se revela razoável no caso, devendo ser afastada. Isso porque o art. 535, § 4o, do CPC, assim dispõe que “tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”.

3. O STF, no RE 1.205.530 (Tema n. 28), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.

4. Se os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que autoriza o prosseguimento do feito com relação à parcela incontroversa.

5. Desse modo, não há óbice para que seja determinada a expedição do requisitório em relação à parte incontroversa, observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, à luz do precedente vinculante consolidado pelo STF sob o Tema n. 28 e conforme a disciplina do art. 100, § 8o, CF/88 e do art. 4o, § 4o, I, da Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça.

6. Recurso conhecido e provido.